Tribunal: TJMT
Processo: 1011876-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011876-20.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravantes: Inelson Bosa e outros
Agravado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Inelson Bosa e outros em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da liquidação de sentença que movem contra o Banco do Brasil S.A., determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, ante a ausência de previsão na r. sentença.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a r. sentença transitada em julgado condenou o agravado na repetição do indébito, com a incidência dos mesmos encargos fixados nos contratos firmados entre as partes, restando evidente a impossibilidade de exclusão dos juros remuneratórios. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, uma vez que levará a homologação do laudo pericial de forma equivocada pela magistrada, existindo perigo de dano na espécie. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, no inciso parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, apesar do longo e extenso arrazoado dos agravantes, em nenhum momento, ao menos nesta quadra inicial, houve a determinação para o pagamento de valores ou mesmo o seu levantamento por qualquer das partes.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator